Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-61.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020256-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cooperativa, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (AGRAVANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (AGRAVADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SINDICATO E ORGANIZACAO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS - OCB/MT - CNPJ: 03.533.395/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – COOPERATIVA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 18 DA LEI Nº. 6.024/74 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 18, da Lei nº. 6.024/74, lista os efeitos decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial.

Deveras a lei impõe a não constrição ou imediata liberação de valores constritos capazes de repercutir nos ativos da liquidanda, representando medida pertinente, ao menos neste instante e ante a divergência, suspender o processo executivo.

Até que encerrada a liquidação extrajudicial, deverá ser suspenso o cumprimento de sentença, cumprindo ao credor, futuramente, na medida de seu interesse, comunicar ao juízo a quo a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 19 da referida Lei n.º 6.024/74 para, se for o caso, dar andamento à execução.

Logo, restando evidenciado que a agravante se encontra em liquidação extrajudicial e estando o feito em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é medida que se impõe em observância à legislação apontada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança n. 1001009-56.2018.8.11.0037, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido da parte executada de suspensão do processo, sob o argumento de que se encontra em liquidação extrajudicial.

Em suas razões, sustenta a Agravante que, quando determinada empresa está em fase de recuperação judicial, falência ou liquidação, seus credores devem necessariamente se habilitar no respectivo processo para receber seus créditos.

Assevera que decisão atropela o procedimento da liquidação da cooperativa, eis que não será seguido fielmente a ordem e a preferência de credores da cooperativa que está sendo liquidada, bem como ofende o art. 76, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71.

Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar com a finalidade de suspender, por ora, a cobrança do cumprimento de sentença, suspendendo-se, portanto, a determinação da r. decisão objurgada.

No mérito, requer seja o presente Agravo de Instrumento provido, reformando-se a decisão agravada, para reconhecer a suspensão do feito originário, com supedâneo no art. 76, parágrafo único, da Lei nº 5.764/71.

O pedido de liminar recursal foi deferido para determinar a suspensão do processo de origem, situação que deve permanecer até o julgamento do mérito recursal pela Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal
(
ID 181868160).

Contraminuta da parte agravada (ID 184514162).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o encerramento da liquidação extrajudicial da parte ora agravante (ID 189533662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT em face de VALNEI LUIZ GUENO, em que buscava a cobrança do requerido no valor de R$ 37.931,84 (trinta e sete mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos) referentes às perdas totais de encargos sobre investimentos (potencial de uso).

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado improcedente, condenando-se a autora nas custas e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do CPC.

Interposto recurso de Apelação, este não foi conhecido, tendo a decisão transitado em julgado em 01/02/2023.

O causídico da parte Ré apresentou pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo a intimação pessoal da autora, ora executada, para que proceda ao pagamento do valor de R$ 7.951,61, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%, conforme art. 523, do CPC.

Recebido o pedido, a Magistrada a quo determinou a intimação da Executada para pagar o débito reivindicado, sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 523, §1º, do CPC, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Intimada, a Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento alegando que se encontra em processo de liquidação extrajudicial, razão pela qual requereu a suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, em observância ao que versa o artigo 76, parágrafo único, da Lei n° 5.764/71, pelo prazo de mais 1 (um) ano.

Requereu, ainda, o reconhecimento do excesso de execução no cumprimento de sentença por conta do erro na atualização ao valor da causa perpetrado pela requerente.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo indeferiu o pedido da parte executada em suspender o feito e determinou seu prosseguimento, com a intimação da parte executada para efetuar o pagamento.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Deflui-se dos autos que a celeuma recursal repousa na impossibilidade da prática de todo e qualquer ato executório, e possibilidade do julgador suspender a execução, enquanto perdurar a liquidação extrajudicial da agravante.

O artigo 18, da Lei nº. 6.024/74, lista os efeitos decorrentes da decretação da liquidação extrajudicial, “verbis”:

“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de imediato, os seguintes efeitos:

a) suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação;

b) vencimento antecipado das obrigações da liquidanda;

c) não atendimento das cláusulas penais dos contratos unilaterais vencidos em virtude da decretação da liquidação extrajudicial;

d) não fluência de juros, mesmo que estipulados, contra a massa, enquanto não integralmente pago o passivo;

e) interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição;

f) não reclamação de correção monetária de quaisquer divisas passivas, nem de penas pecuniárias por infração de leis penais ou administrativas.”

Deveras a lei impõe a não constrição ou imediata liberação de valores constritos capazes de repercutir nos ativos da liquidanda, representando medida pertinente, ao menos neste instante e ante a divergência, suspender o processo executivo.

Até que encerrada a liquidação extrajudicial, deverá ser suspenso o cumprimento de sentença, cumprindo ao credor, futuramente, na medida de seu interesse, comunicar ao juízo a quo a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 19 da referida Lei n.º 6.024/74 para, se for o caso, dar andamento à execução:

“Art . 19. A liquidação extrajudicial cessará:

a) se os interessados, apresentando as necessárias condições de garantia, julgadas a critério do Banco Central do Brasil, tomarem a si o prosseguimento das atividades econômicas da empresa;

b) por transformação em liquidação ordinária;

c) com a aprovação das contas finais do liquidante e baixa no registro público competente;

d) se decretada a falência da entidade”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. LEI N.º 6.024/74. Em se tratando de instituição financeira, a decretação de sua liquidação extrajudicial acarreta na suspensão das ações e execuções contra si ajuizadas, de acordo com o que dispõe a alínea \a\ do art. 18 da Lei n.º 6.024/74. A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que a suspensão deverá ocorrer apenas quando em risco o patrimônio da empresa liquidanda (v.g. execuções), não se aplicando, de pronto, nas ações em que não haja a ameaça imediata ao seu patrimônio (p.ex. declaratórias). Na hipótese, cuidando-se de cumprimento de sentença, cabível a suspensão da ação até o encerramento da liquidação extrajudicial por alguma das razões elencadas no art. 19 da referida Lei n.º 6.024/74.RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AI: 70069951317 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, 18ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDA LEGALMENTE AUTORIZADA. ART. 18, A, DA LEI 6.024/74. INOCORRÊNCIA DE ATOS DE CONSTR

IÇÃO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros não são excluídos, sua fluência é que é suspensa enquanto não pago o passivo, conforme o art. 18, d, da Lei 6.024/74. 2. “A princípio, a Lei nº 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei nº 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial. (REsp 1646192/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017) 3. Entre os efeitos da decretação de liquidação extrajudicial se encontra a suspensão das execuções movidas contra a liquidanda, enquanto durar a liquidação, conforme previsão do art. 18, a, da Lei 6.024/74. 4. A execução não ultrapassou a fase inicial de postulação, de modo que, por ora, não há qualquer ato de constrição de bens ou valores que necessite de levantamento. Pedido não conhecido, por falta de interesse recursal.” (TJ-PR, AI: 0023402-60.2021.8.16.0000, Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/10/2021)

Logo, restando evidenciado que a agravante se encontra em liquidação extrajudicial e estando o feito em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é medida que se impõe em observância à legislação apontada.

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU-
LHE PROVIMENTO
para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o encerramento da liquidação extrajudicial da agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024